Tribunal: TJSP
Processo: 1096446-49.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame:
Apelação interposta contra sentença de denegação da ordem proferida em mandado de segurança
II. Questão em discussão:
1) Constitucionalidade e legalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS;
2) possibilidade de reconhecimento dos

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame:
Apelação interposta contra sentença de denegação da ordem proferida em mandado de segurança
II. Questão em discussão:
1) Constitucionalidade e legalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS;
2) possibilidade de reconhecimento dos créditos de ICMS decorrentes da redução do PIS e da COFINS, por força do decidido no Tema no 69 do STF
III. Razão de decidir:
3) Esta Corte de Justiça tem adotado o entendimento pacificado pelo STJ segundo o qual é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do tributo estadual, uma vez que se trata de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Dessa forma, não prospera a alegação de que há entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 574.706/PR) no sentido de que o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, haja vista que, em tal julgamento, entendeu a Corte que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS e não o contrário. Mandado de segurança é via inadequada para requerer valores pretéritos
IV. Dispositivo: Recurso improvido.